Tribunal: STF
Processo: Rcl 9723
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
Ementa: 1) A RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES EM QUE UMA DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA AFRONTA O CONTEÚDO NORMATIVO DO DECISUM LAVRADO EM SEDE DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    2) O PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DOS CARGOS DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREVISTO NO SEU REGIMENTO INTERNO OFENDE, EM ABSTRATO, A REGRA SOBRE O TEMA CONTIDA NO ARTIGO 102 DA LOMAN. 



    3) OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI nº 3.566 QUE VEDA QUE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL VIOLE A LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 QUANTO AO TEMA DA ESCOLHA DOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL. 



    4) PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES. 



    5) IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA CRIADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA IMPÕEM A IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.